Tribunal: TJSP
Processo: 2056884-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Moradia
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Ação de procedimento comum ajuizada com o objetivo de inclusão em programa social de moradia – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto - Concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para dar efeito suspensivo à apelação e manter a autora em programa de habitação temporário – Agravo regimental interposto pelo Município de São Paulo -

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Ação de procedimento comum ajuizada com o objetivo de inclusão em programa social de moradia – Sentença de improcedência – Recurso de apelação interposto - Concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para dar efeito suspensivo à apelação e manter a autora em programa de habitação temporário – Agravo regimental interposto pelo Município de São Paulo - Superveniente análise do recurso de apelação no 1006699-93.2021.8.26.0053, que anulou a r. sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com realização da prova oral e prova pericial, tendo mantido o atendimento habitacional provisório à agravada - Perda de interesse recursal - Recurso prejudicado.